Tribunal: TJDFT
Processo: 0755580-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755580-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO FIGUEIRA MARINHO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pesquisas de bens penhoráveis da parte devedora via INFOSEG. Alega, em síntese, que: 1) foram realizadas diversas tentativas de localização de bens sem êxito, sendo o INFOSEG medida útil para complementar a busca de informações aptas a viabilizar a constrição patrimonial; 2) o indeferimento do pedido contrariaria os princípios da cooperação e da efetividade, bem como o dever de condução eficiente do processo, sendo cabível a adoção de providências executivas após tentativas frustradas; 3) estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, pois o arquivamento provisório e a suspensão do feito aumentariam o risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida pesquisa via INFOSEG e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) O INFOSEG é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integrar nacionalmente as informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, com o objetivo de fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta tecnológica que permita a realização de pesquisas operacionais, investigativas e estratégicas. (...) Não se trata, portanto, de meio adequado para a pesquisa patrimonial do executado, revelando-se inócuo à satisfação da presente execução. Também não haveria utilidade na pesquisa requerida, considerando que pesquisas mais abrangentes recentemente deferidas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em 2025) foram infrutíferas. No mesmo sentido: (...) 6. O INFOSEG tem a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. Por sua vez, o SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. No caso, as informações dos referidos sistemas que interessam ao presente feito são as relacionadas à esfera patrimonial, que se encontram abrangidas em sua maioria pelas pesquisas no Renajud, Infojud e CCS, não tendo sido demonstrados elementos que justifiquem a utilização daquelas ferramentas. (...) (Acórdão 1883007, 0702981-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a ocorrência da prescrição intercorrente está prevista apenas para 26/11/2031. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator